Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA EM SEDE DE RECURSO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O benefício da gratuidade de justiça deferida em sede de apelação, no processo de conhecimento, enseja a suspensão a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (CPC/2015 98 §3o) na fase de cumprimento de sentença, por ser ato posterior ao deferimento da benesse.
2. Para o afastamento da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, o credor deve demonstrar a alteração da situação financeira do beneficiário (CPC/15 98 3), o que não ocorreu na hipótese.
3. Negou-se provimento ao apelo da Defensoria Pública do DF. Não se conheceu do requerimento de concessão de gratuidade de justiça, formulado em contrarrazões, por ausência de interesse processual.